Tribunal: TJES
Processo: 5002597-05.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002597-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: GENOLIVA SILVA ROSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM BENFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL VIA SMS. PESSOA IDOSA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR E COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DEVIDOS PELO BANCO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002597-05.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrida: GENOLIVA SILVA ROSA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4847879).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da necessidade de prova pericial complexa;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital,

com
selfie
e autenticação que confirma o aceite do cliente via SMS, inexistindo vício de consentimento no ato da contratação;
c)
que houve a disponibilização do crédito do indigitado contrato na conta bancária da recorrida;
d)
que não é cabível indenização por danos materiais (em dobro) e morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
e)
a reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo consignado em comento, contratado de forma digital/eletrônica em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

A recorrida sustenta que, em agosto/2022, recebeu uma ligação do banco recorrente, com a oferta de redução das parcelas do contrato de cartão de crédito consignado, o que não foi aceito. Posteriormente, foi surpreendida com a contratação em seu nome do empréstimo consignado em comento, descontados diretamente de seu benefício previdenciário, com o qual não anuiu. Ademais, aduz a recorrida que não logrou êxito no cancelamento administrativo do empréstimo não contratado e devolução do valor creditado em sua conta bancária (R$ 11.341,86), apesar de diversas tentativas extrajudiciais nesse sentido (procurando, inclusive, o PROCON municipal), razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O juízo de 1º grau julgou procedente os pleitos autorais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade dos débitos correlatos, além da condenação do banco recorrente à restituição em dobro dos valores debitados do benefício previdenciário da recorrida e pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Determinou, ainda, a compensação da quantia creditada em favor da recorrida com o valor da condenação.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois entendo que houve vício de consentimento na contratação eletrônica havida entre as partes, não tendo sido a parte recorrida (idosa e de baixo grau de instrução) devidamente informada/esclarecida a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido.

É sabido que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Assim, do conjunto probatório carreado aos autos e em consonância com o princípio da boa-fé processual e as regras de proteção ao consumidor hipossuficiente, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao declarar a nulidade do contrato eletrônico celebrado entre as partes, pois formalizado com vício de consentimento da recorrida.

Além do mais, pela análise do aludido contrato digital apresentado pelo banco recorrente em conjunto com a sua contestação, verifico que a confirmação de aceite (assinatura eletrônica) do indigitado empréstimo foi promovida mediante SMS, o que ressalta a fragilidade da avença, notadamente na ausência de prova eficaz de que o controvertido aceite realmente foi realizado pela recorrida (como, por exemplo, cópia da gravação telefônica mantida entre as partes, já que a recorrida informa que o empréstimo lhe foi oferecido por telefone pelo banco recorrente).

Outrossim, ao perceber o equívoco em comento, a recorrida procurou solucionar o imbróglio, procurando inicialmente o PROCON municipal e ajuizando posteriormente a presente demanda, com a disponibilização da quantia recebida (depósito judicial de ID 4847862), demonstrando a sua boa-fé e a não intenção de contratar com a parte recorrente
.

Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato foi realmente assentido pela recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos ao empréstimo em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de empréstimo não contratado.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, em relação ao valor creditado na conta bancária da recorrida (R$ 11.341,86 – ID 4847732), o juízo de 1º grau, em sede de decisão liminar, determinou que fosse efetuado o depósito judicial de tal importância, com o abatimento da quantia de R$ 1.521,00 (referente às prestações do aludido empréstimo, descontadas do benefício previdenciário da parte recorrida), o que foi efetivamente cumprido pela mesma no ID 4847862. Por conseguinte, o juízo de 1º grau determinou a compensação da quantia depositada com o valor da condenação, não merecendo qualquer retoque a sentença de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)